Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718728-89.2022.8.07.0007 RECORRENTES: MANOEL PEDRO DE ABREU, ENOE ALEXANDRINA SILVA DE ABREU RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONACO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM. USO EXCLUSIVO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO. NORMAS E EFICÁCIA DA CONVENÇÃO. INAFASTÁVEIS. TOLERÂNCIA. USO PRIVATIVO. SUPRESSIO. INAPLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRENTE. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação, os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. A Convenção Condominial se trata de norma geral e obrigatória a todos os titulares de direitos sobre as unidades que compõem o Condomínio, somente podendo ser alterada mediante aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, conforme inteligência dos artigos 1.333 e 1.351 do Código Civil, que não prescrevem. 3. No caso, ainda que se considere ter havido ocasional tolerância e permissão tácita do Condomínio quanto à utilização de espaços comuns, constata-se que a fruição pelo autor, desacompanhada de qualquer autorização específica pelo síndico ou em Assembleia, extrapola evidentemente o uso precário e minimamente tolerável da área comum no local, conforme práticas no local, porquanto configura o claro intuito de utilização da área comum como se privativa fosse, em caráter eminentemente individual, atendendo-se aos interesses privados de apenas um condômino em detrimento dos interesses da coletividade. 4. Em que pese o argumento do autor/apelante no sentido de que a administração do Condomínio perdeu o direito de reivindicar o uso e proteção da área comum, em razão de tolerância na utilização pelo condômino por longo período de tempo, tem-se que a eficácia da norma prevista na Convenção, bem como seu caráter coercitivo, se mantém íntegra. 5. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo autor. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido ensejou aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão do condomínio de pleitear a desocupação da área vindicada está prescrita. Afirmam que não só os recorrentes, mas também todos os demais proprietários da unidade 901, sempre utilizaram, sem qualquer espécie de oposição da Administração do Condomínio, a área comum do Condominio, ora questionada, como garagem, já que a área originariamente destinada à garagem da unidade, por falha do projeto original, não comporta adequadamente um veículo. Asseveram que a ocupação ocorre desde a constituição do condomínio e sempre foi permitida pelo apelado, comportamento que criou nos proprietários anteriores e nos recorrentes a legítima expectativa de ocupar em definitivo a área ora questionada como a única solução para um problema criado pela deficiência do projeto inicial do prédio. Acrescentam que o próprio recorrido levou a efeito a marcação da área com a numeração da unidade dos recorrentes, não havendo dúvida que a pretensão de reaver a posse da área encontra óbice no instituto da suppressio. Defendem, ainda, que a pretensão do recorrido também encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 205, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pese o argumento no sentido de que a administração do Condomínio perdeu o direito de reivindicar o uso e proteção da área comum, em razão de tolerância na utilização da área comum por longo período de tempo, tem-se que a eficácia da norma prevista na Convenção, bem como seu caráter coercitivo, se mantém íntegra. Isso porque a Convenção se trata de norma geral e obrigatória a todos os titulares de direitos sobre as unidades que compõem o Condomínio, somente podendo ser alterada mediante aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, conforme inteligência dos artigos 1.333, 1.314 e 1.351 do Código Civil, in verbis: Como evidenciado, as áreas comuns pertencem a todos os condôminos, não se adequando ao caso o instituto da usucapião ou algum outro instituto, ou prazo para aquisição de direitos, que são utilizados de maneira graciosa e apenas permitido anteriormente. Portanto, não há como reconhecer a prescrição da pretensão do condomínio réu, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito. ... Dessa forma, ao evidenciar o descumprimento da Convenção, nada impede que a administração do Condomínio possa atuar e fazer cumprir os direitos, deveres, obrigações e vedações nela previstas. Nesse contexto, não há espaço para a ventilada aplicação da teoria da supressio, uma vez que, além de não se tratar especificamente de relação contratual entre as partes, mas de relação condominial que afeta toda a coletividade no local, inexiste impedimento à administração do Condomínio em exigir o cumprimento das normas previstas na Convenção, não sendo eventual omissão, inércia ou tolerância por certo decurso de tempo capaz de suprimir a eficácia e o caráter cogente dos direitos, obrigações e vedações que devem ser observados por todos os condôminos, tampouco gerar legítima expectativa de direito a amparar pretensão expressamente vedada, contra legem e/ou desacompanhada de prévia aprovação pelos demais condôminos. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. PRETENSÃO RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp n. 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21./6/2011, DJe de 30/6/2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso. (REsp n. 1.309.800/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 21/9/2017). 2. No caso concreto, tem-se que transformar um dever do condômino, que tem previsão na Convenção Condominial, qual seja, de pagar o condomínio, em inexigibilidade das prestações futuras, fere o princípio da boa-fé, de modo que aplicar a supressio na integralidade seria o mesmo que transformar um contrato em outro. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023